Tribunal: STF
Processo: ADI 2365
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-21
Data de publicação: 2019-08-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). INCOMPATIBILIDADE ENTRE NORMAS GERAIS E DIREITO CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. INADMISSIBILIDADE POR MEIO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM ADPF. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A compatibilidade dos atos normativos e das leis anteriores com a nova Constituição será resolvida pelo fenômeno jurídico da recepção, uma vez que a ação direta de inconstitucionalidade não é instrumento juridicamente idôneo ao exame da constitucionalidade de atos normativos do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência do paradigma constitucional.



    2 . Ausência de pedido de conversão em ADPF. Ainda que presente tal pedido, falta de preenchimento dos requisitos da indicação do preceito fundamental violado e da subsidiariedade.



    3. Não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.